Tribunal: TJDFT
Processo: 0709957-98.2017.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em incidente de cumprimento de sentença, que extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC, ao reconhecer a prescrição intercorrente no intervalo entre 04/05/2020 e 04/05/2025. A sentença afastou a eficácia interruptiva da penhora no rosto dos autos, requerida e deferida em 19/10/2022. O apelante sustenta que o referido ato constritivo é apto a interromper a fluência do prazo prescricional e a ensejar nova suspensão legal, requerendo a cassação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora no rosto dos autos, deferida no curso do cumprimento de sentença, configura ato executivo idôneo para interromper o prazo da prescrição intercorrente e afastar a extinção do feito com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora no rosto dos autos, por sua natureza executiva, configura medida constritiva eficaz, apta a romper a inércia processual, interrompendo o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o-A, do CPC.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a conjugação de dois requisitos: o transcurso do prazo quinquenal e a inércia do credor. A existência de diligência concreta e útil — como o pedido de penhora no rosto dos autos — afasta a caracterização de inércia.

5. A interpretação sistemática dos arts. 921 e 924 do CPC revela que o propósito do legislador é coibir a inércia do credor e a perpetuação de execuções ineficazes, e não punir o credor diligente em contexto de dificuldade de localização de bens do devedor.

6. A jurisprudência do tribunal local é firme no sentido de que a efetiva constrição de bens, mesmo por meio da penhora no rosto dos autos, interrompe a fluência do prazo prescricional e afasta a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A penhora no rosto dos autos configura ato executivo apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente, conforme o art. 921, § 4o-A, do CPC.

2. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida se houver simultaneamente o decurso do prazo legal e a inércia do credor.

3. A adoção de medidas constritivas no curso da execução demonstra atuação diligente do exequente e impede a extinção do feito por prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 1o e 4o-A; 924, V; 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032194, 0007299-98.1996.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 06.08.2025, DJe 29.08.2025.